Tribunal: TJDFT
Processo: 0730109-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. HIDRÔMETRO ÚNICO. CONSUMO REAL. CÁLCULOS DA CONCESSIONÁRIA. PREJUÍZOS. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. BENEFÍCIO PARA O CONDOMÍNIO. REPETITIVO No 1166561 DO STJ. DISTINGUISHING.
1. A Lei Distrital no 6.272/2019, datada de 8/2/2019, com efeitos a partir de 1o/6/2020, implementou uma nova forma de cobrança das tarifas de água e esgoto no Distrito Federal e extinguiu o fim do consumo mínimo de 10m3 de água por mês de cada unidade. O pagamento, portanto, ocorrerá pelo consumo efetivamente medido.
2. Subsiste o interesse processual do autor em questionar o faturamento por consumo mínimo anterior à vigência da Lei Distrital no 6.272/2019 e requerer a eventual repetição de indébitos dos valores correlacionados.
3. O Decreto Distrital no 26.590/2006, que regulamenta a Lei Distrital no 442/1993, dispõe que o consumo de água será apurado por meio de hidrômetros e resulta da diferença de duas leituras consecutivas no mesmo aparelho, por meio do sistema de medida em metros cúbicos (arts. 28 a 30). O usuário que consumir uma média mensal inferior a 10 m3 (dez metros cúbicos) por unidade de consumo, deverá pagar a quantia correspondente ao valor atribuído a 10m3 (dez metros cúbicos), considerado como consumo mínimo (arts. 31 a 34).
4. Essa regra não se aplica a conjuntos de habitações coletivas, como condomínios edilícios ou rústicos com hidrômetro único.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp repetitivo no 1166561, decidiu que é incabível a cobrança de tarifa de água multiplicando-se o consumo mínimo presumido pelo número de unidades existentes no imóvel quando houver um único hidrômetro no local. No mesmo sentido, precedentes deste Tribunal.
6. Distinguishing. A respeitável decisão do STJ não foi tomada com base nos critérios legais adotados pela CAESB, nem teve por objetivo aumentar o custo do consumo de água para os moradores de condomínio com hidrômetro único. A finalidade dessa decisão é exatamente o contrário: não prejudicar o condômino por métodos como, por exemplo, a cobrança por estimativa.
7. O método adotado pela CAESB, além de expressamente aprovado pela legislação que trata da matéria, pode beneficiar o consumidor em diversas situações, seja nos casos de consumo inferior a 10m3 por unidade, seja nos casos de consumo medido superior a 10m3.
8. Todos os preços cobrados pela CAESB beneficiaram o condomínio autor, não havendo qualquer valor a ser devolvido pela concessionária.
9. O valor da causa será utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários quando não houver condenação.
10. Este processo alerta os Condomínios, formalizados ou não, edilícios ou rústicos, com hidrômetro único, para que ações como esta sejam avaliadas com mais cautela antes da propositura. Há um risco real de prejuízo incomensurável aos condôminos se houver reconvenção da Concessionária.
11. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Preliminar recursal rejeitada. No mérito, recurso conhecido e provido.